Tribunal: TJDFT
Processo: 0735871-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VALORES. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. GRATIFICAÇÃO NATALINA. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. NATUREZA INDENIZATÓRIA. TEMA 635 STF. DECURSO DO TEMPO.
1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG).
2. As verbas resultantes da conversão de férias não gozadas ou de outros direitos de natureza remuneratória possuem natureza indenizatória. Tema 635 do STF.
3. Caso a verba penhorada tenha origem salarial, o decurso do tempo a transforma em verba de natureza indenizatória, de modo que o caráter alimentar só é mantido quando os valores são recebidos juntamente com os salários do período. Precedentes deste Tribunal.
4. Tratando-se de quantia não revertida diretamente para a subsistência do devedor, reforça-se a possibilidade de que sejam adotadas e mantidas as medidas constritivas necessárias à efetividade da prestação jurisdicional.
5. Recurso conhecido e não provido.